Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713806-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante petição de id 28416061 e informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0701557-23.2021.8.07.0018, id 28416062). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR